Tribunal: TJDFT
Processo: 0707396-92.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0707396-92.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Embargante (s): BRENO DAMASCENO DE MOURA Embargado (S): BANCO PAN S.A. Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ================== Cuida-se de embargos de declaração opostos por Breno Damasceno de Moura (ID 44607308), em face do acórdão n° 1666921 que, à unanimidade, deu provimento ao apelo interposto pelo Banco Pan S.A. para cassar a sentença e determinar o prosseguimento da ação de busca e apreensão pelo juízo originário em desfavor do apelado, ora embargante. Submetido ao Colegiado, os Embargos de Declaração também foram desprovidos à unanimidade (Acórdão no 1701100, de ID 46886960). Em seguida, ITAPEVA XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados peticiona nos autos (ID 47574605) noticiando, com lastro em documentos colacionados ao ID 47574605 e seguintes, ter obtido o crédito objeto da presente demanda do Banco Pan S.A. Com tais argumentos, requer seja deferida a substituição processual, para que passe a figurar como autora da ação, ou, alternativamente, seja deferido seu ingresso como assistente litisconsorcial, nos termos do art. 109, § 2o do Código de Processo Civil de 2015. Pugna a devolução de todos os prazos eventualmente em curso ou aqueles tenham corrido até a presente e o cadastramento do advogado indicado (ID 47574605). Em face do Acórdão de ID 44096006, foi interposto Recurso Especial pelo embargante/apelado (ID 47832223). É o relatório. Decido. Com efeito, sabe-se que o cessionário tem legitimidade a suceder o exequente originário, sendo que essa sucessão independe do consentimento da parte contrária, conforme dispõe o art. 778, inciso III, e § 2o, do CPC. Veja-se: Art. 778. Pode promover a execução forçada o credor a quem a lei confere título executivo. § 1o Podem promover a execução forçada ou nela prosseguir, em sucessão ao exequente originário: [...] III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos; [...] § 2o A sucessão prevista no § 1o independe de consentimento do executado. O disposto em lei corroborou precedente anterior do c. STJ: “o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso representativo de controvérsia repetitiva, decidiu que, em fase de execução, é dispensada a anuência do devedor para que se aperfeiçoe a cessão de crédito (REsp 1091443/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/05/2012, Dje 29/05/2012)”. De certo que a cessão de crédito é negócio jurídico bilateral através do qual o credor transfere a um terceiro os direitos relativos a uma obrigação. Assim, desde o momento da cessão, o cessionário passa a ser parte legítima para pleitear o crédito, que passa a integrar seu patrimônio. Na espécie, observa-se que a Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizado apresentou o instrumento de cessão de crédito (ID 47574605) e também o número do contrato celebrado com o embargante (91022472), que está incluído na lista entre os que foram cedidos pelo credor originário (ID 47574605, pág. 07), razão pela qual se revela viável a admissão da sucessão processual, por se tratar de hipótese prevista no art. 778, § 2o, do CPC. De outra parte, verifica-se que, na sucessão processual, não há restituição de prazo para a produção de atos processuais já praticados pelo sucedido, uma vez que, como os aludidos atos não são desconsiderados, o sucessor deverá receber os autos do processo no estado em que se encontra. Diante do exposto, considerando a interposição de Recurso Especial pelo executado (ID 47832223) e o interesse processual do sucessor na manutenção do Acórdão de ID 44096006, defere-se nesta instância revisora a sucessão processual do credor originário pela cessionária do crédito Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados, a qual deverá prosseguir na defesa da relação jurídica processual discutida. Procedam-se às devidas anotações. Brasília/DF, 15 de junho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator